Tribunal: TJMT
Processo: 1066203-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066203-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 627.759.361-72 (APELADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 005.470.751-03 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 627.759.361-72 (APELANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 005.470.751-03 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E TUT
E
LA DE URGÊNCIA.

PARCIAL PROCEDEN
CIA
.
MODULAÇÃO DA ALIENAÇÃO. DESCABIMENTO. DIREITO POTESTATIVO.

RATEIO D
AS
DESPESAS. PROPORCIONALIDADE.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
IMPOSSIBILIDADE
. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
IN NATURA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de extinção de condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel comum e o rateio das despesas, indeferindo o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge e filhos e a modulação temporal da venda até a maioridade da prole.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a alienação judicial do imóvel deve ser condicionada à maioridade dos filhos comuns; (
ii
) se é devido o arbitramento de aluguel; e (
iii
) se a responsabilidade pelas despesas
propter
rem
deve rateada
entre os coproprietários.

III. Razões de decidir

3. A extinção do condomínio
configura
direito potestativo do condômino, exercível a qualquer tempo (CC, art. 1.320), não se sujeitando à concordância da outra parte ou a condições não previstas em lei, como a maioridade dos filhos, sob pena de violação ao direito de propriedade.

4. O uso exclusivo do imóvel comum pela ex-cônjuge juntamente com a prole configura cumprimento de obrigação alimentar
in natura
, o que afasta o dever de indenizar a título de aluguel.

5. As despesas
propter
rem
, como o IPTU, decorrem da propriedade e devem ser rateadas entre os condôminos na proporção de suas frações ideais (CC, art. 1.315
).

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A extinção de condomínio sobre imóvel indivisível
constitui
direito potestativo do condômino, não podendo ser obstada ou condicionada à maioridade dos filhos comuns que residem no bem.

2. O uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge e prole configura prestação de alimentos
in natura
, afastando a cobrança de aluguéis pelo coproprietário.

3. As despesas decorrentes da propriedade imóvel

devem ser suportadas por ambos os condôminos, em observância ao art. 1.315 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
e
LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel e Tutela de Urgência
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial
para decretar a extinção do condomínio existente sobre o imóvel matriculado sob o nº 79.151
e determinar
a sua alienação judicial.
Ainda, concedeu
à
parte requerida
o
prazo de 30 dias para manifestar sobre o direito de preferência da fração ideal, mediante avaliação em fase de liquidação de sentença se não houver consenso sobre o valor de mercado, além de condenar ambas as partes ao pagamento do IPTU e demais despesas
propter
rem
na proporção de 50%
e também ao pagamento
das custas processuais, na proporção de 50%
e condenar a autora a pagar honorários no valor de 10% sobre o proveito econômico obtido e a parte requerida a pagar honorários no valor de 10% sobre da cota-parte
(ID
343804405
).

Inconformad
o
,

o autor opôs
embargos de declaração
(ID
343804407)
,

alegando a ocorrência de omissão quanto ao pedido de aluguéis, o direito recíproco de preferência e a reapreciação da tutela de urgência, o qual foi parcialmente acolhido, conforme o dispositivo a seguir (ID
343804413
):

“[...]
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 1.022 do CPC,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA (Id. 209997594), por não vislumbrar os vícios apontados na sentença embargada (Id. 208956780).

ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração

opostos por

LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (ID 210043288
), tão somente

para aclarar que o direito de preferência na alienação do imóvel (Art. 504 c/c 1.322 do Código Civil) é recíproco e deve ser garantido a ambos os condôminos, e estabelecer os passos subsequentes para a efetivação da alienação, caso a preferência não seja exercida ou não haja adjudicação, passando a constar a seguinte
redação:.

"CONCEDO às partes o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem, de forma inequívoca, seu interesse em exercer o direito de preferência recíproco na aquisição da fração ideal (50%) do outro condômino, mediante avaliação a ser realizada em fase de liquidação de sentença, se as partes não chegarem a um consenso de valor de mercado, observando-se, no mais, as regras do art. 1.322 do Código Civil."
[...].”

Inconformad
a
s
,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso do autor –

LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

Sustenta o autor em suas razões recursais (ID
343804416
) que a sentença deve ser reformada no tocante ao pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida.

Aduz que
o uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge gera enriquecimento sem causa e que a decisão, ao caracterizar a moradia como alimentos
in natura
, proferiu julgamento
extra petita
.

Argumenta que a sentença foi omissa com relação ao prazo para desocupação voluntária do imóvel comum após a arrematação ou
adjudicação,
bem como com a relação
à
retroatividade dos aluguéis pleiteados à data da citação.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que seja fixado
aluguel mensal proporcional à sua cota-parte, com incidência retroativa à data da citação
, além da condenação da requerida ao
pagamento integral dos ônus sucumbenciais
, com a
fixação de prazo imediato para desocupação voluntária do imóvel, bem como medidas executivas para avaliação e visitação do bem
como requerido em
tutela de urgência e indeferido pelo juízo condutor do feito
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
343804420
).

Recurso da requerida –
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA

Alega a requerida em suas razões recursais (ID
343804414
)
, preliminarmente, a necessidade de concessão do efeito suspensivo
,
ao argumento de que
a manutenção da sentença lhe causará
dano
grave de difícil ou impossível reparação,
consubstanciado na iminente perda da moradia digna e na desestruturação do lar familiar
.

No mérito, sustenta
a existência de contradição na sentença
ao reconhecer o imóvel como lar da entidade familiar e, concomitantemente, determinar a alienação imediata do bem.

Argumenta que a venda do imóvel deve ser modulada e postergada até que os filhos comuns atinjam a maioridade
,
por força d
os princípios da proteção à família e da função social da propriedade.

Defende ainda que

o pagamento
do IPTU e das despesas
propter
rem

devem recair integralmente sobre o autor por ser dele a
responsabilidade exclusiva pela manutenção do lar
, além de ser necessário observar a sua
hipossuficiência.

Ao final,
prequestiona
a matéria
.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, condenado o autor pagamento integral do IPTU e despesas
propter
rem,
a modulação do momento da alienação para após a maioridade civil dos filhos comuns, além de
prequestionar
a matéria e requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
343804418
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos queo autor
LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

ajuizou

Ação de Extinção de Condomínio c/ Arbitramento de Aluguel
,
distribuídasob o número
1066203-78.2024.8.11.0041

aoJuízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT,em face de
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
,
aduzindo, em síntese,

que o imóvel de matrícula n
º
79.151
foi partilhado entre as partes na proporção de 50% para cada um deles nos autos da
Ação de Divórcio nº
1026682-97.2022.8.11.0041
,
motivo pelo qual ingressou com a demanda para ver extinto o condomínio com a alienação do imóvel e arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo pela requerida
(ID
343803899
).

Pois bem.

1. Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo

Defende
a requerida, ora apelante, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo
,
ao argumento de que
a manutenção da sentença lhe causará
dano
grave de difícil ou impossível reparação,
consubstanciado na iminente perda da moradia digna e na desestruturação do lar familiar
.

No entanto
,
razão não assiste à requerida/apelante.

Isso porque, não se verifica o preenchimento dos
requisitos ensejadores do efeito suspensivo, previstos no art. 995 do CPC,
verbis
:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Consta expressamente da sentença recorrida que o juízo concedeu às partes o direito de 30 (trinta) dias para manifestar sobre o direito de preferência,
sendo determinada a alienação do imóvel somente após decorrido o prazo sem o exercício do direito de preferência, o que deverá
ser acompanhado
pelo Ministério Público em razão a necessidade de proteção dos filhos menores

M.L.C.O. e L.E.C.O.
, atualmente com
15
(quinze) e 10 (dez) anos de idade respectivamente
.

Assim,
constata-se que a requerida não demonstrou que os efeitos a serem produzidos pela sentença, ora recorrida, possam lhe causar
dano grave, de difícil ou impossível

reparação,
assim como ausente a demonstração de probabilidade de provimento deste recurso.

Inexistente a demonstração do perigo da demora, pois
conforme consta da sentença
,
a desocupação do imóvel ocorrerá
apenas se e quando houver a alienação do imóvel
.

Desta forma,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo
.

2.
Mérito

a)
Alienação do Imóvel Após a Maioridade Civil dos Filhos

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, no
art. 1.320 do CC
, que a todo tempo a divisão da coisa comum constitui faculdade do condômino, podendo este exigir a divisão da coisa comum
por tratar-se de di
reito potestativo, o qual não se subordina à conveniência da outra parte, tampouco exige a concordância desta para o seu exercício.

A indivisibilidade do bem e a ausência de interesse na manutenção da comunhão bastam para autorizar a alienação judicial, conforme preceitua
oart. 1.322 do CC
, quando não
for
possível a adjudicação a um só condômino.

A
ssim, a
pretensão da apelante
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
de condicionar a alienação do imóvel à maioridade dos filhos, embora denote legítima preocupação com o bem-estar da prole, não encontra amparo legal apto a impor uma restrição temporal ao direito de propriedade do coproprietário.

Isso porque, a
função social da propriedade e o direito à moradia não têm o condão de instituir um usufruto vitalício ou condicionado em favor de um dos cônjuges em detrimento do patrimônio do outro, impedindo-o de reaver o capital imobilizado.

A
lém disso, a
extinção do condomínio representa a via adequada para que cada titular receba a parte que lhe cabe no patrimônio comum, permitindo, inclusive, que a apelante utilize sua fração do produto da venda para adquirir nova moradia adequada à realidade familiar.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITOCIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. DIREITO POTESTATIVO. ADJUDICAÇÃO CRUZADA DE IMÓVEIS. PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE À DISSOLUÇÃO
CONDOMINIAL.DIREITOFUNDAMENTAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO MEDIANTE SOLUÇÃO COMPENSATÓRIA. USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INDENIZATÓRIO. MARCO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. CONCEDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação apresentados em face de sentença proferida em ação deextinçãodecondomíniocumulada com arbitramento e cobrança de aluguéis, referente a dois imóveis urbanos resultantes de partilha em divórcio (matrículas nº 23.407 e 31.667), avaliados em R$ 3.000.000,00. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando aextinçãodocondomínio, a adjudicação cruzada dos imóveis entre as partes e a condenação do réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo desde a notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é possível a adjudicação do imóvel onde reside o apelante, invocando-se a proteção do bem de família e odireitofundamental à moradia; (
ii
) verificar se a sentença incorreu em julgamento infra petita ao arbitrar aluguéis apenas sobre os valores comprovadamente recebidos, quando alegado que o réu aufere rendimentos omitidos de múltiplas locações; e (
iii
) definir se o critério de fixação dos aluguéis baseado nos valores efetivamente percebidos atende aos princípios da justa
compensação e evita o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Odireitoàextinçãodocondomínioconstitui prerrogativapotestativado condômino, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil, sendo exercível a qualquer tempo independentemente da concordância dos demais consortes, não encontrando óbice na alegada proteção do bem de família.

4. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 não se estende aos casos deextinçãodecondomínio, instituto jurídico distinto da execução forçada, especialmente quando a solução judicial confere ao apelante a propriedade plena de imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00, não configurando desamparo habitacional.

5. A adjudicação cruzada dos imóveis, com compensação do crédito alimentar executado (R$ 63.278,74), revela-se solução adequada e proporcional, atendendo aos princípios da efetividade e economia processual, evitando os custos da alienação judicial.

6. O uso exclusivo dos imóveis por um dos condôminos geradireitoà indenização em favor do outro, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil, sendo devido o pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial como forma de compensar a impossibilidade de fruição da coisa comum.

7. A alegação de omissão de rendimentos por meio de aluguéis não declarados não foi adequadamente comprovada, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes meras conjecturas ou presunções.

8. A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao
apelante, pessoa idosa de 78 anos, justifica-se diante da impossibilidade de recolhimento do preparo recursal (R$ 90.000,00) sem comprometimento de sua subsistência, em consonância com a proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Deferimento da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento: "1. A proteção do bem de família não impede aextinçãodecondomínioquando assegurada moradia alternativa adequada ao condômino. 2. O uso exclusivo de bem comum por ex-cônjuge geradireitoà indenização pelo período de privação da fruição, tendo como termo inicial a notificação extrajudicial. 3. A alegação de omissão de rendimentos de locação exige prova robusta, não se admitindo condenação baseada em meras conjecturas ou presunções."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV e XXIII; CC,
arts
. 1.319, 1.320 e 1.322; CPC,
arts
. 98, 99 e 373, I; Lei nº 8.009/1990; Lei nº 10.741/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.385/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.545.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/08/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
78.526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05/11/2015.”

(N.U 1016616-90.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da apelante
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA

com relação a este ponto, pois a
manutenção forçada do condomínio implicaria grave violação ao direito
d
o
coproprietário
dispor do bem, assegurado constitucionalmente.

Portanto, a manutenção de sentença neste ponto é medida que se impõe.

b) Re
sponsabilidade pelo pagamento do IPTU e demais despesas do imóvel comum

Relativamente
ao pagamento do IPTU e demais despesas

propter
rem
, extrai-se da sentença recorrida que o juízo condutor do feito
observou
a regra do

art. 1.315 do CC
, que determina o concurso dos condôminos nas despesas
do bem comum
na proporção de suas partes.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL COMUM NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE.ART.1.315, CÓDIGO CIVIL. NATUREZA “PROPTER REM”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para determinar que o agravante arque com 50% das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias do imóvel comum não partilhado, até decisão em sentido diverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima, em sede de tutela de urgência, a determinação para que o ex-cônjuge,
coproprietário de imóvel comum não partilhado, arque com parte das despesas condominiais, ainda que não detenha a posse direta do bem.

III. Razões de decidir

As despesas condominiais possuem natureza “
propter
rem” e devem ser suportadas pelos coproprietários na proporção de sua parte, enquanto perdurar a indivisão (CC,art.1.315).

A medida liminar se justifica para evitar inadimplemento e prejuízos à conservação do imóvel, que, inclusive, abriga os filhos menores, atendendo aos requisitos doart. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O coproprietário de imóvel comum não partilhado deve concorrer, proporcionalmente à sua parte, para o pagamento das despesas condominiais, ainda que não detenha a posse direta do bem, quando tais despesas sejam necessárias à conservação do patrimônio e à proteção do direito à moradia de filhos menores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,art. 227;CC,art.1.315; CPC,art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC nº 0017102-83.2010.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2017; TJMG, RAI nº 32872575420248130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2024; TJDF, RAC nº 0735420-55.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 15.09.2021; TJSP, RAC nº 1039483-03.2022.8.26.0114, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024.”

(N.U 1016734-
55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025).

Assim, a
pretensão
da apelante

LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
de
que a integralidade
do IPTU e demais
despesas
propter
rem
sejam integralmente suportados pelo autor
carece de fundamento legal, visto que a propriedade pertence a ambos
e, por consequência
,
as despesas
dela decorrentes deve ser suportada por ambos os condôminos
.

Desta forma, a manutenção da sentença neste
pnto
é medida que se impõe.

c) Fixação de Aluguel
e
Julg
amento
Extra Petita

Em que pese o autor/apelante

LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

sustentar
que faz jus ao recebimento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela requerida
e a impossibilidade de
caracterizar a moradia como alimentos
in natura
,

por
configurar julgamento
extra petita,
constata-se da análise dos autos que não lhe assiste.

Isso porque,
o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, quando destinado à moradia da prole,
como é o caso dos autos
,

caracteriza cumprimento de obrigação alimentar
in natura
,
motivo pelo qual
não h
á
que se falar em
julgamento
extra petita
.

Aliás,
a qualificação jurídica dos fatos cabe ao
juízo condutor do feito
,
o qual
que identificou na causa de pedir a natureza alimentar da ocupação
do imóvel comum
como óbice ao pedido indenizatório
, o que impossibilita o acolhimento do alegado julgamento
extra petita.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de
Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMÓVEL COMUM UTILIZADO POR EX-CONVIVENTE COM OS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar
ex-convivente
a pagar aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arbitramento de aluguel em favor do coproprietário quando o imóvel comum é utilizado pelo
ex-convivente
em companhia dos filhos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, em regra, o arbitramento de aluguel quando há posse exclusiva do imóvel comum.

4. Contudo, o uso conjunto do bem por
ex-convivente
e filhos menores descaracteriza a posse exclusiva, pois amoradiados descendentes configura prestação dealimentosinnatura, afastando suposto enriquecimento sem causa.

5. O dever de ambos os pais de assegurarmoradiaaos
filhos, somado à ausência de demonstração da urgência (art. 300 do CPC), inviabiliza a manutenção da tutela deferida em primeiro grau.

6. O princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA) reforça a impropriedade da medida, já que a residência fixa da prole deve ser preservada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada.”

(N.U 1020953-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025).

O reconhecimento do direito à moradia como obrigação alimentar
in natura
decorre do
dever
de ambos os pais garantirem à prole
o sustento habitacional, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença quanto
à
permanência da requerida e dos

f
ilhos no imóvel
comum
sem contraprestação pecuniária
ao
autor.

Destaca-se ainda que,
do contrário
,

haveria flagrante
desequilíbrio, pois o autor receberia verba indenizatória pelo uso do bem que, simultaneamente, serve de habitação aos seus próprios filhos.

Portanto, não há também que s falar em enriquecimento
sem causa da
requerida
, mas sim
n
o atendimento às necessidades habitacionais do núcleo familiar, o que afasta a incidência da indenização prevista no
art. 1.319 do CC
enquanto perdurar tal situação fática ou até a efetiva alienação do bem.

Assim, mantenho inalterada a sentença nestes pontos.

d) Prazo para Desocupação Voluntária
e Medidas Executivas
para Avaliação e Visitação do Bem

Quanto aos pedidos de fixação de prazo para desocupação
do imóvel
e medidas executivas imediatas formulados
pelo apelante
LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
,

constata-se dos autos que
razão não lhe assiste.

Isso porque, os pedidos revelam-se prematuros
nesta fase recursal
, pois conforme consignado na sentença
,
a partes tem o prazo de 30 dias para se manifestarem
sobre o exercício do direito de preferência e, posteriormente, deverá ser realizada a avaliação do imóvel
para que ocorra sua alienação judicial
.

Desta forma, conclui-se que tais questões deverão ser submetidas
ao juízo
na fase de
cumprimento de sentença.

Além disso, extrai-se da sentença recorrida que o

juízo condutor do feito
já delineou o procedimento de alienação,
além de observar
a necessidade de atendimento
aos interesses das partes neste momento processual, devendo os atos expropriatórios seguir o rito legal pertinente.

Portanto, mantenho inalterada a sentença neste
s
ponto
s.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA
e por
LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026